Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-04.2026.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-04.2026.8.14.0052

APELANTE: DOMINGAS PAZ DE FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. INÉPCIA DA INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição financeira, sob os fundamentos de inépcia da inicial, ausência de individualização do débito e dos danos, indícios de litigância predatória e não regularização da representação processual por falta de inscrição suplementar dos patronos na OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/PA autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a petição inicial contém causa de pedir, pedidos e prova mínima suficientes; e (iii) determinar se a existência de outras demandas ajuizadas pela autora caracteriza litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição suplementar em seccional diversa possui natureza administrativa e disciplinar, não retira a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na OAB nem invalida, por si só, os atos processuais.

4. O CPC privilegia a primazia do julgamento de mérito, a cooperação e o saneamento de eventual defeito de representação, não autorizando a extinção imediata do feito por formalismo excessivo.

5. A petição inicial descreve relação jurídica determinada, indica os descontos impugnados, formula pedidos certos e determinados e é acompanhada de extratos bancários aptos a demonstrar prova mínima da controvérsia.

6. A litigância predatória exige elementos concretos, individualizados e vinculados ao caso, não podendo ser presumida pela simples existência de outras ações contra a mesma instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal configura irregularidade administrativa e não retira sua capacidade postulatória. 2. A petição inicial não é inepta quando descreve a relação jurídica, individualiza os descontos impugnados, formula pedidos certos e apresenta prova mínima. 3. A caracterização de litigância predatória exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando a existência de outras demandas ajuizadas pela parte autora.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 76, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198; STJ, REsp nº 1.698.814/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800086-04.2026.8.14.0052

APELANTE: DOMINGAS PAZ DE FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DOMINGAS PAZ DE FARIAS
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou extinta, sem resolução do mérito, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC, por descumprimento da determinação de emenda à inicial, inépcia decorrente de narrativa genérica, ausência de individualização do débito e dos danos, indícios de litigância predatória e não regularização da representação processual, mantendo suspensas as custas em razão da gratuidade, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita
(ID 36858498)
:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais ficaram suspensas em razão do benefício de gratuidade deferido.

Sem condenação em honorários, por ausência de triangularização processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Servirá a presente, por cópia, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento n. 003/2009-CJCI-TJPA).

São Domingos do Capim, 31 de março de 2026.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito Titular”.

Inconformada, DOMINGAS PAZ DE FARIAS interpôs recurso de apelação
(ID 36858499)
sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista que a ausência de inscrição suplementar dos patronos na OAB/PA configura mera irregularidade administrativa; aduz que a petição inicial, após emenda, delimitou adequadamente os descontos impugnados e apresentou prova mínima; e que não há litigância predatória, pois as ações mencionadas tratariam de relações jurídicas autônomas. Ao final, requer o provimento do recurso, com retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no
ID 36858504
pelo banco apelado em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da nulidade da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da alegada aptidão da exordial, regularidade da representação processual e inexistência de litigância predatória.

I. DA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO PATRONO

Como acima relatado, a decisão de emenda determinou a comprovação de inscrição suplementar na OAB/PA, sob o fundamento de que o patrono teria ajuizado múltiplas ações, atraindo o art. 10, §2º, da Lei 8.906/94. A sentença ora recorrida equipara a ausência de inscrição suplementar à ausência de habilitação profissional e, por consequência, reputa “insanável” o vício de representação.

Ocorre que, à luz do sistema jurídico, a inscrição suplementar, prevista na Lei n.º 8.906/94, possui natureza eminentemente administrativa e disciplinar, voltada ao controle do exercício habitual da advocacia em Seccional diversa daquela da inscrição principal, não se confundindo com a própria capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito. Em outras palavras, a capacidade postulatória decorre da inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, e não do cumprimento, em cada unidade federativa, de formalidade administrativa suplementar, cuja inobservância, quando caracterizada, pode ensejar providências no âmbito corporativo, mas não invalida, por si só, os atos processuais.

A Lei n.º 8.906/94 estabelece a exigência de inscrição suplementar para atuação habitual fora da Seccional de origem (art. 10, § 2º), sem, contudo, cominar, como consequência, a nulidade dos atos judiciais praticados ou a extinção do processo. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

Ao revés, a legislação processual civil vigente, informada pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, impõe ao órgão jurisdicional o dever de evitar decisões terminativas baseadas em formalismo exacerbado, sobretudo quando inexistente prejuízo processual e quando a providência tida por necessária é passível de saneamento.

Nesse passo, o Código de Processo Civil consagra que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito” (CPC, art. 4º) e impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação para que se alcance decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º).

Além disso, a regularização de eventual defeito de representação processual, quando existente, deve observar o regime do CPC, art. 76, que prestigia a correção do vício, com a adoção de providências para saneamento, e não o imediato encerramento do feito. Transcrevo:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Ainda que se admitisse a necessidade de complementação documental, seria imprescindível que o juízo, em interpretação sistemática, privilegiasse a correção do defeito e o aproveitamento dos atos, reservando à OAB a apuração de eventual infração administrativa.

A orientação jurisprudencial, ademais, caminha no sentido sustentado pela recorrente: a falta de inscrição suplementar caracteriza irregularidade administrativa e não afeta, por si, a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito em outra seccional, não sendo fundamento idôneo para extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ADVOGADO SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MG - INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE. A falta de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa daquela onde está regularmente inscrito configura mera irregularidade administrativa, que não invalida os atos processuais, desde que o causídico esteja inscrito em outra seccional da OAB. A ausência de inscrição suplementar não impede o exercício da advocacia, sendo passível de regularização no curso do processo, sem que isso implique em extinção do feito. A infração deve ser apurada e sancionada pela OAB, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito por este fundamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50195515420248130145, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 21/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO NA OAB/AM . MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito Ação Monitória, em razão da ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado do Autor junto à OAB/AM. O apelante sustentou que a falta de inscrição suplementar constitui mera irregularidade administrativa e não afeta a capacidade postulatória. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/AM justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade postulatória do advogado não é afetada pela ausência de inscrição suplementar na OAB/AM, sendo essa uma exigência de caráter meramente administrativo. 4. A extinção do processo com fundamento exclusivo na ausência de inscrição suplementar não encontra amparo nas normas processuais, uma vez que a própria legislação da OAB (Lei nº 8 .906/94) não prevê essa consequência processual. 5. Precedentes desta e de outras cortes de justiça confirmam que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa e não impede a atuação do advogado nos autos. 6 . O advogado do Apelante já havia iniciado o processo de inscrição suplementar, pendente de deliberação, conforme documentos anexados aos autos. 7. A anulação da sentença é necessária para que o processo tenha prosseguimento regular no juízo de origem, sem que o Tribunal se imiscua no mérito da causa, evitando-se a supressão de instância. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa e não retira sua capacidade postulatória. 2. A extinção de processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de inscrição suplementar do advogado, é indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1698814/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 29.06.2018; TJ-MA, AC nº 00024567620148100001, Rel . Des. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, j. 10.10 .2019; TJPR, APL nº 0007343-87.2011.8.16 .0148, Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz, j. 21.07 .2020. Apelação Cível Nº 0784730-43.2022.8 .04.0001; Relator (a): Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 12/09/2024; Data de registro: 12/09/2024. (TJ-AM - Apelação Cível: 06864457820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Por fim, ressalto que o eventual descumprimento das regras de inscrição suplementar, quando caracterizado, deve ser submetido à apreciação da Ordem dos Advogados do Brasil, no âmbito próprio, sem transmutar-se em óbice processual absoluto capaz de impedir o acesso da parte ao Judiciário, sobretudo quando se está diante de pretensão deduzida por consumidora em situação de vulnerabilidade, cuja tutela jurisdicional deve ser prestada com observância da efetividade e da razoável duração do processo.

II. DA INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E DA AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

A apelante sustenta que a petição inicial, complementada pela emenda, delimitou adequadamente a controvérsia, indicou os descontos impugnados e apresentou prova mínima, além de afirmar que as demais ações ajuizadas tratam de relações jurídicas autônomas, inexistindo litigância predatória.

Da análise dos autos, constata-se que, de fato, a petição inicial de
ID 36858471
descreveu relação jurídica determinada, indicando a existência de conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco S/A, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, bem como a ocorrência de descontos sob as rubricas “CESTA B.EXPRESSO4” e “VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO4”.

Além disso, a autora formulou pedidos certos e determinados, consistentes na declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. Os extratos bancários juntados no
ID 36858477
, por sua vez, demonstram a existência de lançamentos tarifários impugnados, constituindo prova mínima suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

Não se exige, na fase inicial, prova exauriente do direito alegado. Basta que a causa de pedir e os pedidos sejam minimamente compreensíveis, o que se verifica no caso concreto.

Também não se mostra suficiente, para caracterizar litigância predatória, a simples existência de outras demandas ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira, mencionadas na sentença de
ID 36858498
. A apelante sustenta, no
ID 36858499
, que tais ações versam sobre relações jurídicas distintas, enquanto a presente demanda se restringe à cobrança de tarifas bancárias.

A identificação de abuso processual exige elementos concretos, individualizados e vinculados ao caso, não podendo decorrer de presunção genérica. Sem demonstração específica de fraude, artificialidade da pretensão ou má-fé, não se justifica a extinção prematura do feito.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

Ressalte-se que o enfrentamento da litigância predatória não pode conduzir à inversão indevida da lógica protetiva do processo civil, especialmente em demandas que envolvem pessoa idosa, beneficiária do INSS, descontos em verba previdenciária e alegação de contratação bancária não esclarecida.

Não se está, com isso, chancelando o ajuizamento indiscriminado de demandas artificiais ou temerárias. O que se afirma é que a medida extrema de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito exige base concreta e fundamentação individualizada.

Assim, devem ser afastados os fundamentos de inépcia da inicial e litigância predatória, impondo-se o regular prosseguimento da demanda na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026